Tribunal: TJMT
Processo: 1012862-03.2025.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012862-03.2025.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Associação Criminosa]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[KAIO FELIPE DIAS ALMEIDA - CPF: 033.064.241-37 (APELANTE), JONILSON DA SILVA RIBEIRO - CPF: 622.481.111-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WEDERSON FERREIRA NUNES - CPF: 021.159.411-36 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO GROSSI MEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), RHAYANE GOMES DE SOUZA - CPF: 086.915.021-93 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIA CRISTINA BRITO BEZERRA COSTA - CPF: 978.089.971-53 (VÍTIMA), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (VÍTIMA), IZAIAS DOS ANJOS GUIA (ASSISTENTE), RAI VICTOR AMORIM - CPF: 048.281.121-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. REPOUSO NOTURNO. AUTORIA COMPROVADA POR CADEIA PROBATÓRIA CONVERGENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Kaio Felipe Dias Almeida contra sentença que o condenou pela prática de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, praticado durante o repouso noturno, com reincidência, à pena de 3 anos e 3 meses de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial semiaberto. A defesa requereu a absolvição por insuficiência probatória, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
; subsidiariamente, a desclassificação da conduta para receptação; e, ainda subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório comprova a autoria do furto qualificado imputado ao apelante; (ii) estabelecer se a absolvição dos corréus pelo crime de associação criminosa impede o reconhecimento da qualificadora do concurso de pessoas no furto; (iii) determinar se a conduta deve ser desclassificada para receptação; e (iv) verificar se a dosimetria da pena e o regime inicial semiaberto devem ser mantidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do furto qualificado está comprovada pelo boletim de ocorrência, registros fotográficos, Relatório de Investigação nº 2025.13.65238, termo de exibição e apreensão do aparelho celular subtraído, nota fiscal de vinculação do bem à empresa vítima e depoimentos colhidos nas fases policial e judicial.

A autoria delitiva decorre de cadeia probatória lógica e convergente, formada pela identificação do veículo Renault Logan como automóvel de apoio na empreitada criminosa, pelos registros de sua circulação nas imediações da empresa vítima, pela localização do veículo próximo à residência do apelante, pela apreensão da chave do automóvel em sua casa, pela localização de aparelho celular da vítima no interior do veículo e pela presença de máscara semelhante à utilizada no desligamento do padrão de energia.

Os depoimentos dos policiais civis, prestados de forma harmônica e coerente com os demais elementos de prova, constituem meio idôneo para fundamentar a condenação criminal, inexistindo indício de incriminação injustificada ou interesse pessoal dos agentes públicos contra o apelante.

O álibi defensivo não rompe o nexo probatório, pois situa o apelante em estabelecimento comercial apenas em intervalo limitado, enquanto a execução do crime ocorreu em lapso temporal mais amplo, entre a noite de 21 e a madrugada de 23 de junho de 2025.

A absolvição dos corréus pelo crime de associação criminosa não impede o reconhecimento da qualificadora do concurso de pessoas, pois o art. 288 do Código Penal exige vínculo estável e permanente para a prática de crimes, enquanto o concurso de agentes no furto demanda apenas atuação conjunta e coordenada no delito específico.

A desclassificação para receptação é inviável quando a posse da
res furtiva
não aparece isolada, mas vinculada ao mesmo veículo identificado como instrumento da empreitada criminosa, rastreado em percurso compatível com o crime e inserido na esfera de disponibilidade do apelante.

A valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria é válida, pois o juízo utilizou o rompimento de obstáculo para qualificar o delito e considerou o concurso de agentes e o repouso noturno como circunstâncias concretas desfavoráveis, em razão do planejamento, da divisão de tarefas e da menor vigilância sobre o patrimônio da vítima.

O aumento de 9 meses pela reincidência é proporcional, diante da existência de três condenações anteriores transitadas em julgado.

O regime inicial semiaberto é adequado, embora a pena seja inferior a 4 anos, em razão da reincidência do apelante e da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A autoria do furto qualificado pode ser reconhecida quando os elementos probatórios formam cadeia lógica e convergente que vincula o réu ao veículo utilizado na empreitada criminosa e ao produto subtraído.

A absolvição pelo crime de associação criminosa não impede o reconhecimento da qualificadora do concurso de pessoas no furto, pois os institutos possuem requisitos probatórios distintos.

A posse recente de bem subtraído, quando associada a outros elementos incriminatórios, afasta a desclassificação para receptação e autoriza a manutenção da condenação por furto.

A existência de mais de uma qualificadora permite a utilização de uma delas para qualificar o delito e das demais na dosimetria, desde que fundamentadas em circunstâncias concretas.

A reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a fixação do regime inicial semiaberto para pena inferior a 4 anos.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 33, § 2º, “c”, e § 3º; 44; 59; 61, I; 107; 155, § 1º e § 4º, I e IV; 180; 288. CPP, arts. 386, IV e VII; 387, IV; 577; 593, I.
Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Enunciado Criminal nº 8 das Câmaras Criminais Reunidas; TJMT, Enunciado Criminal nº 32; TJMT, AP nº 0001527-43.2010.8.11.0005, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva; STJ, AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma; STJ, AgRg no AREsp n. 1.702.049/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 25.8.2020; STJ, REsp n. 1.888.756/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, j. 25.5.2022; STJ, AgRg no REsp n. 2.070.136/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.8.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1012862-03.2025.8.11.0042

APELANTE: KAIO FELIPE DIAS ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
KAIO FELIPE DIAS ALMEIDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal nº 1012862-03.2025.8.11.0042 (PJe), que o condenou por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, praticado durante o repouso noturno, com reincidência, à pena de 3 (três) anos e 3 (três) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 155, §1º e §4º, incisos I e IV, c/c art. 61, inciso I, todos do Código Penal (ID 368826021).

Em sede de razões recursais, a douta defesa pugna pela absolvição do acusado, sob o argumento de inexistência de acervo probatório suficiente à manutenção do édito condenatório, bem como de afronta ao princípio do
in dubio pro reo
, requerendo, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito de receptação, previsto no artigo 180 do Código Penal, além da revisão da dosimetria da pena (ID 368826029).

A Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 368826035).

A

Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou para o desprover da pretensão recursal (Exmo. Sr. Dr. Élio Américo,– ID 374431869).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“1 - DOS FATOS

I – DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO;

Extrai-se dos autos que entre a noite de 21 até a madrugada de 23 de junho de 2025, com início às 22h15min do dia 21.06.2025, no estabelecimento comercial denominado GINCO URBANISMO, localizado na Avenida Miguel Sutil, nº 8061, bairro Duque de Caxias, em Cuiabá/MT, o denunciado
KAIO FELIPE DIAS ALMEIDA, em concurso com outros indivíduos ainda não identificados,
um aderindo à vontade do outro
,
com o intuito de
inutilizar o sistema de alarme e vigilância
, e
rompimento de obstáculo
, ao realizarem
abertura de buraco na lateral do imóvel e destruírem a fiação do alarme, subtraiu
, em proveito comum, 43 notebooks, 07 aparelhos celulares, 01 case câmera02 tablets, 01 máquina de contar dinheiro, 02 drones, 01 cartão de memória drone, 01 câmera Sony, 01 central de alarme, avaliados em aproximadamente R$ 500,000,00, de propriedade da empresa-vítima;

II – DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA;

Conta, ainda, que, em período não precisamente delimitado, mas de forma estável e permanente
desde, ao menos, o ano de 2015
, conforme
relatórios de antecedentes criminais e registros de ocorrências policiais
constantes nos autos, nesta Capital, os denunciados
KAIO FELIPE DIAS ALMEIDA, RAI VICTOR AMORIM
,
IZAIAS DOS ANJOS GUIA
e
LEANDRO RODRIGUES associaram-se
,
para o fim específico de cometer crimes.

2 – NARRATIVA FÁTICA

Conforme o Relatório de Investigação nº 2025.13.65238, no dia 2
1 de junho de 2025, por volta das 22h15min, câmeras de segurança registraram a chegada do veículo Renault Logan
, de cor preta,
placa PVY-1B34
, utilizado pelo denunciado
Kaio Felipe Dias Almeida
, nas proximidades da empresa
Ginco Urbanismo Ltda.

Em seguida, um homem trajando boné e máscara branca desceu do automóvel, dirigiu-se até o disjuntor da empresa
e desligou o fornecimento de energia elétrica da referida empresa, visando impedir que o sistema de vigilância registrasse a ocorrência e que o alarme fosse acionado.
Após a ação, retornou ao veículo e deixou o local.

No dia 23 de junho de 2025, pela manhã, a gestora de patrimônio da empresa,
Cleia Cristina Brito Bezerra Costa
, ao chegar para trabalhar, constatou a ausência de energia elétrica. Dirigiu-se ao disjuntor, acionou-o e restabeleceu a energia. Ao adentrar a área administrativa, v
erificou que a parede lateral, voltada para o Parque Mãe Bonifácia, apresentava um grande buraco.
A
fiação do sistema de alarme estava destruída e as portas, por serem automáticas, encontravam-se destrancadas em razão da falta de energi
a.

Do interior da empresa foram subtraídos os seguintes bens:
43 notebooks, 07 aparelhos celulares, 01 case de câmera, 02 tablets, 01 máquina de contar dinheiro, 02 drones, 01 cartão de memória de drone, 01 câmera Sony e 01 central de alarme
, avaliados em aproximadamente
R$ 500.000,00
, conforme documentação apresentada pela empresa-vítima.

Iniciadas as investigações, a equipe da Polícia Civil identificou
que o referido veículo Renault Logan (placas placa PVY-1B34)
realizou
13 passagens
nas imediações da empresa entre os dias 21 e 23 de junho de 2025, além de circular pelos bairros
São João Del Rei, Osmar Cabral e adjacências
.

Durante diligências, o veículo foi localizado estacionado na Rua 23, bairro
Francisca Loureira Borba
, em frente a uma casa abandonada. A equipe passou a monitorar o local e, após algum tempo, constatou que o veículo estava sob posse do denunciado
Kaio Felipe Dias Almeida
, residente nas proximidades.

Posteriormente, os policiais visualizaram a chegada de um veículo
Ford Fiesta
, cor branca, placa
OHB-7173
, conduzido pelo denunciado
Rai Victor Amorim
, tendo como passageiros os denunciados
Leandro Rodrigues
e
Izaias dos Anjos Guia
, que foram recepcionados por Kaio.

Durante a abordagem policial,
Izaias dos Anjos Guia
, ao perceber a aproximação da equipe,
visando destruir provas de sua participação na associação criminosa
,
danificou seu aparelho celular.
Na busca veicular, foi localizado, no interior do Renault Logan, utilizado por
Caio Felipe
, um
aparelho celular pertencente à empresa Ginco
, posteriormente reconhecido e entregue à gestora Cleia Cristina. No interior do Ford Fiesta, foi encontrada uma
máscara branca
.

A esposa do denunciado
Kaio
, Rhayane Gomes de Souza, autorizou a entrada dos policiais na residência, onde foi localizada a
chave do Renault Logan
. Em seu depoimento, informou que o veículo pertence a um primo de
Kaio, mas que este o utiliza há cerca de seis meses.
Relatou ainda que, embora possuam garagem, no dia 23 de junho, Kaio deixou o carro estacionado na esquina, sem justificar o motivo.

Os denunciados foram interrogados e negaram envolvimento nos fatos:

Rai Victor Amorim
afirmou que estava no “Sucão Lanches” com Izaias, quando Leandro ligou pedindo para ser buscado na casa da namorada. Ao chegarem, encontraram Kaio, que mora em frente, e logo foram abordados. Confirmou ter passagem por furto com Kaio e conhecer Leandro há três anos e Izaias desde a infância. Rai também possuía
mandado de prisão em aberto por furto em Alagoas
, o qual foi cumprido.

Leandro Rodrigues
declarou que estava conversando com Kaio quando foi abordado. Disse conhecer Rai, que o buscou, mas afirmou não conhecer Izaias.

Kaio Felipe Dias Almeida
alegou que chamou Leandro para ajudá-lo a trocar o pneu do Logan, emprestado de seu primo Derley. Disse que os ocupantes do Fiesta eram conhecidos de Leandro e negou saber da existência do celular furtado no interior do veículo.

Izaias dos Anjos Guia
relatou que estava em uma lanchonete quando Rai lhe ofereceu carona. Durante o trajeto, Rai mencionou que passariam na casa de um amigo. Afirmou não conhecer Kaio nem Leandro.

Apesar das negativas, os relatórios de antecedentes criminais (IDs 200396214, 200396216 e 200396219) e a pesquisa criminal (ID 199720015, págs. 15 a 23) demonstram que, desde
2015
, os denunciados
Kaio Felipe Dias Almeida, Rai Victor Amorim e Leandro Rodrigues
se associam com o objetivo de cometer crimes.

Dentre os registros (documentos em anexo):

Em
16/11/2015
, Kaio e Rai foram denunciados por furto qualificado;

Em
30/08/2016
, Kaio e Leandro praticaram o crime de dano e ameaça;

Em
05/04/2017
, Kaio e Rai foram abordados por policias, ocasião em que Kaio apresentou falsa identidade;

Em
27/09/2024
, Kaio e Leandro foram abordados, sendo Kaio flagrado dirigindo sob influência de álcool.

Ademais, o denunciado Izaias ao perceber a abordagem policial, danificou o seu aparelho celular, com a clara intenção de destruir provas, tais elementos evidenciam a
associação estável e duradoura
entre os denunciados para a prática de crimes.

Os aparelhos celulares dos denunciados foram apreendidos, e a autoridade policial requereu a
quebra do sigilo telefônico
(PJe nº 1013348-85.2025.8.11.0042).

Ressalta-se que os denunciados possuem
extensa ficha criminal e são reincidentes
, conforme os relatórios de antecedentes já mencionados.

II – DOS PEDIDOS

Em face do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia
KAIO FELIPE DIAS ALMEIDA
nas penas cominadas ao
artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal e artigo 288, ambos do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material)
, RAI VICTOR AMORIM
,
IZAIAS DOS ANJOS GUIA
e
LEANDRO RODRIGUES
nas penas cominadas ao
artigo 288 do Código Penal
,
devendo ser considerada para os denunciados KAIO, RAI e LEANDRO a circunstância agravante da reincidência (art. 61, I, CP).

Pede também, nos termos do art. 387, IV, do CPP, a condenação dos denunciados na
indenização dos danos materiais
sofridos pela vítima, em valor mínimo de R$700.000,00 (setecentos mil reais), referentes aos produtos subtraídos, bem como, a reforma da parede e conserto das instalações destruídas, cujo valor exato deverá ser descortinado corretamente durante a instrução processual, bem como,
reparação dos danos morais
causados, a ser arbitrado em valor mínimo de R$ 15.000,00 (dez mil reais) para cada um, 70% destinada a vítima do furto, e 30% ao Estado ou coletividade, a título de danos morais coletivos”
(ID 368825850).

Encerrada a instrução criminal, o juízo
a quo
, após o regular trâmite processual e em estrita observância às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado Kaio Felipe Dias Almeida, como incurso nas sanções do artigo 155, §1º e §4º, incisos I e IV, c/c artigo 61, inciso I, ambos do Código Penal, e, de outro lado, absolver todos os acusados quanto à imputação do crime de associação criminosa, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal

A defesa pugna pela absolvição do acusado, com fundamento no artigo 386, incisos IV ou VII, do Código de Processo Penal, sob a alegação de inexistência de prova segura quanto à autoria delitiva, bem como pela incidência do princípio do
in dubio pro reo.

A materialidade do crime está demonstrada pelo boletim de ocorrência, pelos registros fotográficos do local, pelo Relatório de Investigação nº 2025.13.65238, pelo termo de exibição e apreensão do aparelho celular subtraído, pela nota fiscal que o vincula à empresa vítima e pelos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal, os quais não sofreram qualquer impugnação relevante.

Na fase policial, foram ouvidos os policiais civis Wederson Ferreira Nunes, Luciano Leonardo de Figueiredo, Marcelo Grossi Meira e Maxwel José Pereira, além da representante da empresa vítima, Cleia Cristina Brito Bezerra Costa.

Em Juízo, colheram-se as declarações da vítima Cleia Cristina Brito Bezerra Costa, dos policiais civis Wederson Ferreira Nunes, Luciano Leonardo de Figueiredo, Marcelo Grossi Meira e Maxwel José Pereira, das testemunhas de defesa Valéria de Oliveira Marques, Ágata Letícia Lara e Emerson de Campos Dias, da informante Rhayane Gomes de Souza (esposa do apelante), bem como dos interrogatórios dos acusados Kaio Felipe Dias Almeida, Isaías dos Anjos Guia, Leandro Rodrigues e Raí Victor Amorim.

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que a empreitada criminosa foi executada com notável planejamento e divisão de tarefas, o que se extrai da análise concatenada das provas produzidas.

Na noite de 21 de junho de 2025, por volta das 21 horas, câmeras externas da empresa Ginco Urbanismo e de condomínio vizinho registraram um veículo Renault Logan preto estacionado do outro lado da Avenida Miguel Sutil. Um indivíduo desceu do automóvel, atravessou a via em passo acelerado, acionou o disjuntor geral de energia da empresa - neutralizando o sistema de alarme e vigilância e retornou ao veículo.

O sistema de câmeras permaneceu operando por algumas horas em razão do nobreak, mas cessou completamente na madrugada de domingo para segunda-feira, por volta da meia-noite, momento em que os autores ingressaram no imóvel mediante rompimento da parede lateral, em área de matagal, e procederam à subtração de 43 notebooks, 07 aparelhos celulares, 02 tablets, 02 drones, câmera fotográfica, máquina de contar dinheiro, central de alarme e demais equipamentos eletrônicos, em prejuízo estimado em R$ 500.000,00.

Essas declarações estão corroboradas pelos depoimentos dos policiais civis ouvidos em Juízo, que descreveram com riqueza de detalhes a dinâmica investigativa que conduziu à identificação do apelante.

O policial civil Wederson Ferreira Nunes declarou, em Juízo, que:

"o veículo Logan foi localizado na última rua do bairro Francisco Aloeira Borba, próximo ao Osmar Cabral, parado perto de uma esquina, em frente a uma casa abandonada, o que motivou a instalação de vigilância para observar quem acessaria o carro. Após certo tempo, visualizaram um indivíduo que se aproximou do Logan, mexeu no interior do veículo e retornou. Posteriormente, chegou outro automóvel, em que estava Raí, e, quando eles se aproximaram do Logan e o abriram, a equipe realizou a abordagem. No interior do veículo foi encontrado um telefone celular pertencente à empresa Ginco [...]. O depoente esclareceu que, indagado sobre a propriedade do veículo, foi informado que o Logan seria de Kaio. A equipe foi até a residência de Kaio, onde, com autorização da esposa dele, localizou a chave do veículo [...]. Relatou que, no veículo utilizado por Kaio, foi encontrado o celular da empresa Ginco e uma máscara semelhante à utilizada para desligar o padrão de energia do imóvel alvo do furto [...]. Wederson detalhou ainda que o veículo Logan passou diversas vezes em frente ao local após o desligamento do padrão, o que, segundo ele, se deve ao fato de que os autores costumam monitorar as câmeras de segurança externas até terem certeza de que estas estão totalmente desligadas. Explicou que, à noite, câmeras com infravermelho têm uma luz vermelha frontal acesa enquanto o sistema está ativo; logo, quando essa luz se apaga, significa que o sistema foi totalmente desativado, motivo pelo qual o veículo retornava repetidas vezes para conferir o momento exato de entrada."

O policial civil Luciano Leonardo de Figueiredo, por sua vez, narrou que:

"passou a buscar outras câmeras na região, obtendo, mediante ofício, imagens do Condomínio Riviera, situado na Avenida Miguel Sutil, que permitiram identificar o carro de apoio como um Renault Logan de cor preta. Com essa informação, utilizaram as câmeras do sistema do Estado, do CIOSP, para rastrear o veículo, conseguindo levantar sua placa e, com o apoio do Núcleo de Inteligência da delegacia, monitorar o trajeto, verificando que o Logan seguia em direção ao Coxipó, pela região das torres, e adentrava o bairro Osmar Cabral [...]. O Renault Logan foi localizado estacionado na rua, em frente a uma casa aparentemente abandonada [...]. Uma equipe permaneceu em monitoramento próximo ao veículo [...]. A equipe em campana informou via rádio que um Fiesta branco havia chegado ao local, do qual desceram alguns indivíduos, e que também apareceu nas proximidades um morador identificado como Kaio Felipe, que se aproximou dos ocupantes do Fiesta [...]. Com a permissão da esposa de Kaio, eles entraram na casa dele e encontraram a chave do Logan dentro da casa de Kaio. A esposa de Kaio passou a utilizar o argumento de que o veículo pertenceria a um primo dele ou outro familiar, que teria cedido o carro para seu uso e ele quem andava nesse carro. Os policiais encontraram um celular que pertencia à empresa Ginco dentro do veículo."

O policial civil Marcelo Grossi Meira confirmou que:

"foram iniciadas diligências para obtenção de imagens de câmeras de monitoramento, por meio das quais se identificou que um veículo Logan preto havia sido utilizado pelos criminosos na prática do crime. A partir dessas imagens e de sistemas corporativos, foi possível chegar à placa do veículo e, em seguida, verificar sua movimentação, constatando-se que ele se encontrava na região do bairro Osmar Cabral [...]. Equipes policiais foram ao local e localizaram o Logan estacionado em uma rua de um residencial, a cerca de duas ou três casas de distância da residência de Kaio Felipe [...]. A esposa de Kaio, ao perceber a presença da equipe, autorizou a entrada dos policiais na residência. Dentro da casa, sobre uma mesa na sala, foi encontrada a chave do Logan preto [...]. Ao procederem à busca no próprio Logan, os policiais localizaram no interior do veículo um aparelho celular que, em tese, havia sido subtraído da vítima do furto na Ginco Urbanismo [...]. Confirma que o celular encontrado dentro do Logan foi reconhecido pela vítima e que também foi localizada uma máscara semelhante à utilizada pelo indivíduo que desligou o padrão de energia no local do crime."

O policial civil Maxwel José Pereira, integrante do Núcleo de Inteligência, acrescentou que:

"a partir das imagens das câmeras de segurança do local do crime, identificou-se o veículo Renault Logan utilizado na empreitada criminosa. Esse mesmo veículo foi posteriormente localizado e apreendido na região do bairro Osmar Cabral, vinculado ao uso por Kaio, e dentro dele foi apreendido um aparelho celular pertencente à vítima, que o reconheceu como seu [...]. No final de semana dos fatos, durante a noite e a madrugada, o Renault Logan passou reiteradas vezes por câmeras situadas nas proximidades da empresa Ginco Urbanismo, na Avenida Miguel Sutil [...]. Explicou o modo de agir do grupo, relatando que eles iam um dia antes ao estabelecimento, cortavam o padrão de energia da empresa para que as câmeras desligassem, o sistema de alarme não disparasse e não houvesse mais registros, retornando posteriormente, ao longo do fim de semana, quando o escritório estava fechado, para efetuar o arrombamento e subtrair bens [...]. Conforme a narrativa do boletim de ocorrência confeccionado pela equipe operacional, a esposa de Kaio informou que o veículo Logan pertencia a ele e que ele o utilizava."

Extrai-se, portanto, da análise concatenada desses depoimentos, que a vinculação do apelante ao crime não repousa sobre um único elemento isolado, mas sobre uma cadeia probatória lógica, coerente e tecnicamente construída:

(i) o Renault Logan foi identificado por câmeras externas como veículo de apoio na fase preparatória do furto;

(ii) o sistema OCR da Secretaria de Segurança Pública registrou diversas passagens do mesmo automóvel nas imediações da empresa vítima durante toda a janela temporal compatível com a execução do delito;

(iii) o veículo foi rastreado e localizado estacionado a poucas casas da residência do apelante;

(iv) a chave do Logan foi apreendida no interior da residência do apelante, sobre a mesa da sala, com autorização de sua esposa;

(v) no interior do mesmo veículo foi encontrado aparelho celular pertencente à empresa vítima, reconhecido mediante nota fiscal;

(vi) no interior do veículo foi igualmente localizada máscara semelhante à utilizada pelo indivíduo que desligou o padrão de energia.

Frise-se que os depoimentos dos policiais civis, prestados de forma harmônica e coerente nas duas fases da persecução penal, constituem meio idôneo de prova para fundamentar a condenação criminal, consoante o Enunciado Criminal nº 8 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, segundo o qual
"os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal"
.

Nesse sentido:
"O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa."
(STJ, AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma).

No caso em exame, não se vislumbra qualquer indício de incriminação injustificada ou interesse pessoal dos agentes públicos em desfavor do apelante, circunstância que afastaria a presunção de credibilidade que lhes é inerente.

A assertiva do apelante de que não possuiria qualquer vínculo com o Renault Logan afigura-se inverossímil ao considerar que a própria esposa do réu, em sede policial, informou que o veículo pertencia ao apelante e que ele o utilizava, tendo inclusive indicado a localização da chave do automóvel no interior da residência.

Somente em Juízo, após a consolidação da estratégia defensiva, é que a versão foi alterada para sustentar que a chave seria de um Sandero pertencente a um primo.

Essa oscilação narrativa, sem justificativa plausível, revela tentativa de afastar,
a posteriori
, a vinculação ao automóvel diretamente associado à dinâmica do crime.

Ademais, a alegação de que a chave seria de outro veículo surge absolutamente isolada nos autos, sem qualquer respaldo probatório que a corrobore.

Não bastasse, o próprio apelante, em sede policial, reconheceu que o Renault Logan lhe teria sido emprestado por um primo, admitindo, portanto, que utilizava o referido automóvel.

A mudança de versão em Juízo - passando a negar qualquer vínculo com o Logan, não encontra amparo nos elementos de prova e apenas reforça a conclusão de que a narrativa defensiva foi construída para afastar a responsabilidade penal diante das evidências objetivas que o comprometiam.

No tocante ao álibi apresentado pela defesa, a pretensão absolutória mostra-se improcedente.

As testemunhas Valéria de Oliveira Marques e Ágata Letícia Lara situaram o apelante em estabelecimento de espetinhos entre aproximadamente 22h e 22h40 do dia 21 de junho de 2025.

Contudo, ainda que se admitisse, em tese, a presença do apelante naquele local durante esse intervalo, tal circunstância não possui o condão de romper o nexo probatório formado pela identificação do veículo, pelo rastreamento por OCR, pela localização do automóvel próximo à sua residência e pela apreensão do celular subtraído em seu interior.

Isso porque, como bem observou o Ministério Público em suas contrarrazões, o furto não se consumou naquele exato momento, mas em lapso temporal mais amplo, compreendido entre a noite do dia 21 e a madrugada do dia 23 de junho.

O desligamento do padrão de energia constituiu apenas etapa preparatória da empreitada, e a dinâmica do crime revela que tal conduta ocorreu em curto espaço de tempo, sendo plenamente possível que o apelante a tenha praticado e, em seguida, deslocado-se ao estabelecimento comercial.

Ademais, o álibi apresentado não explica nem afasta a circunstância objetiva de que um dos bens subtraídos foi encontrado no interior do veículo vinculado ao apelante, com a chave localizada dentro de sua própria casa.

Atente-se que a defesa não produziu qualquer diligência probatória destinada a confirmar o deslocamento do apelante ao estabelecimento de espetinhos com o veículo Ford Fiesta supostamente pertencente à sua genitora, que sequer foi arrolada como testemunha, tampouco obteve imagens de câmeras de residências vizinhas, comércios da região ou do sistema de monitoramento público do Estado que corroborassem a versão apresentada.

A ausência de tais diligências, que estavam ao alcance da defesa, fragiliza ainda mais a narrativa absolutória.

Em relação à alegada contradição decorrente da absolvição dos corréus pelo crime de associação criminosa, a tese defensiva não prospera.

A associação criminosa, tipificada no art. 288 do Código Penal, exige prova segura da existência de vínculo estável e permanente entre, no mínimo, três pessoas, voltado à prática de uma pluralidade indeterminada de crimes.

O concurso de pessoas no furto qualificado, por sua vez, demanda apenas a demonstração de atuação conjunta e coordenada na prática do delito específico, com divisão de tarefas e unidade de desígnios.

São institutos jurídicos distintos, com requisitos probatórios igualmente distintos.

A insuficiência de prova para demonstrar a estabilidade e permanência do vínculo associativo - que levou à absolvição pelo art. 288 do CP, não se confunde com a prova do concurso eventual de agentes no furto qualificado, que restou demonstrado pela própria dinâmica do crime: um indivíduo desceu do veículo para desligar o disjuntor enquanto outro permanecia ao volante, evidenciando atuação coordenada de ao menos duas pessoas, com clara divisão de funções.

O elevado volume de bens subtraídos - 43 notebooks e dezenas de outros equipamentos eletrônicos reforçam, por si só, a necessidade de mais de um agente para a execução do crime.

Nesse sentido, é o entendimento desta e. Câmara:

"A concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime é suficiente para a caracterização do concurso de agentes quando o contexto probatório demonstra o acordo de vontades e a cooperação entre os agentes para a prática do crime."
(TJMT, AP nº 0001527-43.2010.8.11.0005, Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva).

O princípio do
in dubio pro reo
não se presta a substituir a análise racional da prova. Ele incide apenas quando, após o exame do conjunto probatório, subsiste dúvida razoável e insuperável acerca da autoria.

No caso em exame, a prova não é frágil nem contraditória, mas coerente e convergente.

A identificação do veículo nas imagens, seu rastreamento pelo sistema OCR, sua localização nas proximidades da residência do apelante, a apreensão da chave em sua casa, a descoberta de bem subtraído em seu interior e a localização de máscara semelhante à utilizada no crime formam cadeia probatória lógica e consistente, suficiente para sustentar o decreto condenatório.

A dúvida aventada pela defesa não é razoável, mas construída a partir de versão isolada que não resiste ao confronto com os elementos objetivos constantes dos autos.

Em situação análoga, o c. STJ já assentou que:

"Não há que se falar, portanto, em absolvição devido à ausência de provas concretas acerca da autoria e materialidade delitivas, pois os autos de prisão em flagrante e de apreensão, aliados aos depoimentos da vítima e dos policiais, em sede policial e judicial, além das provas apreciadas durante a instrução criminal sob o crivo do contraditório autorizam a condenação."
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.702.049/RJ, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 25.8.2020).

No que se refere ao pedido subsidiário de desclassificação do furto qualificado para o delito de receptação, previsto no artigo 180 do Código Penal, a tese defensiva igualmente não comporta acolhimento, diante de sua manifesta incompatibilidade com o conjunto probatório coligido aos autos.

A desclassificação pretendida somente seria admissível caso a prova evidenciasse, de maneira isolada, a posse posterior de bem de procedência ilícita, desacompanhada de elementos seguros indicativos de participação na subtração, circunstância que não se verifica na espécie.

Com efeito, o aparelho celular pertencente à empresa vítima não foi localizado em situação neutra ou dissociada da empreitada criminosa, mas no interior do mesmo veículo Renault Logan apontado pelas imagens como automóvel de apoio empregado no desligamento do padrão de energia, além de ter sido rastreado pelo sistema OCR nas proximidades do local dos fatos.

A posse recente da
res furtiva
, quando corroborada por outros elementos incriminatórios, autoriza a conclusão lógica acerca da autoria delitiva, não se tratando de indevida inversão do ônus probatório, mas do reconhecimento de que a apreensão de bem recém-subtraído no interior do veículo utilizado na execução do crime, cuja chave foi localizada na residência do réu, exigia justificativa verossímil, a qual, contudo, revelou-se contraditória e insuficiente.

Nesse cenário, a tese de receptação promove indevida fragmentação do acervo probatório, ao pretender isolar a apreensão do aparelho celular encontrado no automóvel e desconsiderar que o referido veículo foi identificado como instrumento da empreitada criminosa, rastreado em percurso compatível com a prática delitiva e inserido na esfera de disponibilidade do apelante.

A prova produzida, portanto, não evidencia mero recebimento posterior de produto de origem ilícita, mas demonstra a participação do réu na própria dinâmica executória do furto.

Dessa forma, reconhecida a autoria do furto qualificado, mostra-se inviável a desclassificação da conduta para o crime de receptação.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Do crime de furto qualificado (art. 155, §1º e §4º, incisos I e IV, c/c art. 61, I, do CP):

Na
primeira fase
, o Juízo singular fixou a pena-base em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ao valorar negativamente as circunstâncias do crime, em razão da prática delitiva durante o período de repouso noturno e do concurso de agentes.

A defesa sustenta que a utilização do repouso noturno como circunstância judicial desfavorável configuraria
bis in idem
ou fundamentação genérica, uma vez que já haveria qualificadoras reconhecidas.

A assertiva não prospera.

O Juízo singular, com acerto, utilizou a qualificadora do rompimento de obstáculo (art. 155, §4º, I) para qualificar o delito e o concurso de agentes (art. 155, §4º, IV) como circunstância judicial desfavorável na primeira fase, procedimento expressamente autorizado pelo Enunciado Criminal nº 32 do TJMT, segundo o qual a existência de mais de uma qualificadora
"autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis".

Ademais, a prática do crime durante o repouso noturno foi valorada como circunstância concreta do delito, e não como mera referência abstrata, porquanto o apelante deliberadamente se valeu da menor vigilância exercida sobre o patrimônio da vítima no período noturno para executar a empreitada criminosa.

O c. STJ já assentou que,
"se a incidência da majorante no furto qualificado mostra-se excessiva, poderá ser utilizada como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP)"
(REsp n. 1.888.756/SP, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, j. 25.5.2022).

A exasperação de apenas 6 (seis) meses acima do mínimo legal, diante de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, revela-se proporcional e moderada, não configurando qualquer excesso.

Mantém-se, portanto, a pena-base em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na
segunda fase
, o Juízo singular reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), ostentando o apelante três condenações com trânsito em julgado anteriores ao presente crime, e aumentou a pena em 9 (nove) meses.

A defesa postula a redução da fração de aumento pela reincidência, sem, contudo, apresentar fundamento jurídico específico que justifique a pretensão.

O acréscimo de 9 (nove) meses, diante de três condenações anteriores transitadas em julgado, mostra-se proporcional e adequado à reprovabilidade da conduta, não configurando excesso.

Não concorrem atenuantes.

Mantém-se, portanto, a pena intermediária em 3 (três) anos e 3 (três) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na
terceira fase,
ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, tornando-se a pena definitiva em 3 (três) anos e 3 (três) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Quanto ao regime inicial semiaberto, a reincidência do apelante, que ostenta três condenações anteriores com trânsito em julgado e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a imposição do regime mais gravoso, em observância ao art. 33, §2º, "c", e §3º, do Código Penal.

A pretensão de fixação de regime mais brando não encontra amparo legal ou jurisprudencial diante do histórico criminal do apelante.

Nesse sentido:
"Embora a pena aplicada se situe, na hipótese, em patamar inferior a 4 anos de reclusão, é cabível a imposição de regime mais gravoso, ante a reincidência do agente, bem como a existência de circunstância judicial desfavorável, mostrando-se viável a fixação do modo semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP."
(STJ, AgRg no REsp n. 2.070.136/MS, Relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.8.2024).

Pelos mesmos fundamentos, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante da reincidência e da insuficiência da medida alternativa para reprovação e prevenção do delito, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Assim, impõe-se a rejeição da pretensão defensiva absolutória, mantendo-se integralmente a dosimetria da pena fixada na sentença condenatória.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo incólume a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026